Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-26.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DE PREJUÍZO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os recorridos não juntaram aos autos documentos que comprovassem os débitos questionados. Sustenta que a permanência de inscrição do seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central, sem a comprovação da regularidade dos débitos, configura falha na prestação do serviço. Acrescenta que foi inscrito no sistema por dívida quitada, gerando constrangimentos e dificuldades para a obtenção de crédito, o que ensejaria indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar o cabimento da exclusão das informações impugnadas que constam no SCR, além de aferir a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Ante o documento de ID 68384930, que demonstra a hipossuficiência do recorrente, defere-se o benefício de gratuidade de justiça.
5. Da análise dos autos, constata-se que o recorrente possui anotações de prejuízo no Sistema de Informações de Crédito (SCR) nos períodos de 09/2022 a 02/2023, no valor de R$ 1.518,74, referente a um débito em atraso com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento (ID 68384840, págs. 9 a 11), e de 10/2020 a 05/2021, com um valor de R$ 113,74, referente a uma dívida com o Banco Bradesco S.A. (ID 68384840, págs. 14 a 16).
6. O entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em que pese o SCR não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, possui natureza de cadastro restritivo de crédito (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014).
7. Assim, a inscrição indevida no referido sistema pode ensejar a condenação à indenização por danos morais. No entanto, no caso em questão, o recorrente não nega a existência das dívidas, mas sim afirma que os valores foram negociados e quitados (ID 68384836, pág. 8). Entretanto, deixou de instruir o feito com qualquer documento que pudesse comprovar a existência e a data de quitação dos acordos, a fim de demonstrar o suposto erro existente nos registros, o que poderia ser facilmente evidenciado por meio da apresentação de comprovantes de pagamento ou extratos bancários.
8. Nesse sentido, cabe destacar que a regra de inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora de comprovar minimamente o seu direito, sobretudo quando os documentos poderiam ser obtidos com facilidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1894246.
9. Ainda, os termos da Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional, a inserção de informações relativas às operações de crédito no SCR não é uma faculdade das instituições financeiras, mas sim uma obrigação. Ademais, conforme informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, em que pese o relatório seja atualizado mensalmente, o histórico de dívidas em atraso permanece registrado por cinco anos, sem que haja a exclusão dos débitos imediatamente após a sua quitação (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
10. Deste modo, não demonstrada a existência de qualquer ato ilícito cometido pelos recorridos, e tampouco a irregularidade dos registros impugnados, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.9.2014; TJDFT, Acórdão 1894246, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024.